Tribunal: STJ
Processo: 0000072-90.2013.8.26.0370
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090179 - SP
(2025/0394841-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RENATO BARBOZA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FROIO COELHO DORTA - SP299576
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
NOVOS

ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Renato Barboza contra acórdão da Quinta Turma que
não conheceu de anteriores embargos de declaração, em razão de violação ao princípio da
dialeticidade, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade, ao argumento de
incompatibilidade do julgado com o conjunto probatório, ausência de apreciação integral das
teses defensivas, insuficiência probatória para a condenação e necessidade de aplicação do
princípio da primazia da resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração anteriormente opostos,
por serem manifestamente incabíveis, interrompem o prazo recursal; e (ii) estabelecer se os
presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a
interposição do recurso cabível, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
4. Embargos de declaração não conhecidos em razão de manifesto descabimento não produzem
efeito interruptivo do prazo recursal, ainda que a parte pretenda rediscutir matéria de mérito ou
suprir supostas omissões do julgado.
5. O acórdão embargado foi disponibilizado em 6.3.2026, a intimação reputou-se realizada em
9.3.2026, o prazo recursal iniciou-se em 10.3.2026 e se exauriu em 12.3.2026, nos termos dos
arts. 798 e 798, § 1o, do CPP.
6. Como os aclaratórios anteriormente manejados não foram conhecidos por manifesto
descabimento, o lapso decorrente de sua oposição não deve ser considerado para fins de
tempestividade do recurso subsequente.
7. intempestividade dos presentes embargos de declaração impede o seu conhecimento e
prejudica o exame das alegações defensivas relativas à suficiência probatória, à credibilidade da
imputação e à primazia da resolução do mérito.
Documento eletrônico VDA56527894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 82331ec8-a415-4794-9b11-c53973ab0b16

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo recursal. 2.
Embargos de declaração anteriormente não conhecidos por manifesto descabimento não
produzem efeito interruptivo para a oposição de novo recurso. 3. Verificada a oposição do
recurso após o exaurimento do prazo legal, os embargos de declaração não devem ser
conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 1o.
art. 798;
art. 798,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1.828.896/SC
Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 82331ec8-a415-4794-9b11-c53973ab0b16

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090179 - SP
(2025/0394841-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RENATO BARBOZA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FROIO COELHO DORTA - SP299576
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
NOVOS

ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Renato Barboza contra acórdão da Quinta Turma que
não conheceu de anteriores embargos de declaração, em razão de violação ao princípio da
dialeticidade, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade, ao argumento de
incompatibilidade do julgado com o conjunto probatório, ausência de apreciação integral das
teses defensivas, insuficiência probatória para a condenação e necessidade de aplicação do
princípio da primazia da resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração anteriormente opostos,
por serem manifestamente incabíveis, interrompem o prazo recursal; e (ii) estabelecer se os
presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a
interposição do recurso cabível, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
4. Embargos de declaração não conhecidos em razão de manifesto descabimento não produzem
efeito interruptivo do prazo recursal, ainda que a parte pretenda rediscutir matéria de mérito ou
suprir supostas omissões do julgado.
Documento eletrônico VDA56528356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:11
Código de Controle do Documento: e6dfb52c-604e-43e1-b2fa-c99d405fdc5c

5. O acórdão embargado foi disponibilizado em 6.3.2026, a intimação reputou-se realizada em
9.3.2026, o prazo recursal iniciou-se em 10.3.2026 e se exauriu em 12.3.2026, nos termos dos
arts. 798 e 798, § 1o, do CPP.
6. Como os aclaratórios anteriormente manejados não foram conhecidos por manifesto
descabimento, o lapso decorrente de sua oposição não deve ser considerado para fins de
tempestividade do recurso subsequente.
7. intempestividade dos presentes embargos de declaração impede o seu conhecimento e
prejudica o exame das alegações defensivas relativas à suficiência probatória, à credibilidade da
imputação e à primazia da resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo recursal. 2.
Embargos de declaração anteriormente não conhecidos por manifesto descabimento não
produzem efeito interruptivo para a oposição de novo recurso. 3. Verificada a oposição do
recurso após o exaurimento do prazo legal, os embargos de declaração não devem ser
conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 1o.
art. 798;
art. 798,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 1.828.896/SC
Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra
RENATO BARBOZA
acórdão desta Quinta Turma que não conheceu dos embargos de declaração opostos, assim
ementado (fls. 657-658):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGO DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56528356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:11
Código de Controle do Documento: e6dfb52c-604e-43e1-b2fa-c99d405fdc5c

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão proferido
no agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão embargada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio
da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecido."
A parte embargante aduz, em síntese, a existência de contradição, omissão e
obscuridade no acórdão da Quinta Turma, ao argumento de incompatibilidade do julgado com o
conjunto probatório e de ausência de apreciação integral das teses defensivas, com pedido de
recebimento, processamento e provimento do recurso especial. Aduz, ainda, insuficiência
probatória para a condenação, por inexistirem testemunhas presenciais, perícia, áudios,
fotografias ou vídeos, não bastando, a seu ver, a palavra da vítima.
Afirma haver inverossimilhança da imputação, por suposta ocorrência dos fatos na
presença de terceiros e em ambiente familiar movimentado; menciona a primariedade e as
condições pessoais favoráveis do recorrente; alega lapso temporal de quase 12 anos entre os
fatos narrados na denúncia e a ouvida da vítima, então com 7 a 12 anos, circunstância apta,
segundo a defesa, a gerar imprecisões e falsas memórias.
Por fim, requer a aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito para
superar vícios procedimentais e viabilizar o exame do mérito recursal.
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os embargos de declaração manifestamente
descabíveis não interrompem o prazo recursal, razão pela qual o recurso subsequente deve ter
sua tempestividade aferida sem a consideração do lapso decorrente da oposição dos aclaratórios.
Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não
devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível.
Documento eletrônico VDA56528356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:11
Código de Controle do Documento: e6dfb52c-604e-43e1-b2fa-c99d405fdc5c

2. Consoante precedentes, embargos de declaração manifestamente incabíveis não
interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, do recurso
especial.
3. A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva,
pois decorre da percepção do julgador a respeito de eventual constrangimento ilegal,
razão pela qual o uso dos embargos de declaração exclusivamente para tal fim não se
legitima.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.828.896/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2022,
21/3/2022.
Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado em 6.3.2026, reputando-se realizada a
intimação em 9.3.2026, de modo que o prazo recursal teve início em 10.3.2026 e se exauriu em
12.3.2026, conforme os arts. 798 e 798, § 1o, do CPP. Os embargos de declaração anteriormente
manejados pela parte, por não terem sido conhecidos em razão de seu manifesto descabimento,
não produziram efeito interruptivo. Assim, impõe-se reconhecer a intempestividade dos
presentes aclaratórios.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:11
Código de Controle do Documento: e6dfb52c-604e-43e1-b2fa-c99d405fdc5c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0394841-0
AREsp 3.090.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000729020138260370 037020130000072 37020130000072 729020138260370
729020138260370037020130000072
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO BARBOZA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FROIO COELHO DORTA - SP299576
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO BARBOZA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FROIO COELHO DORTA - SP299576
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449803434584584@
2025/0394841-0 - AREsp 3090179 Petição : 2026/0028800-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:03:53
Código de Controle do Documento: EFC7D604-01A9-4789-9EDB-C37E8DEF09D6